Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-75.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-75.2008.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A. Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: HUMBERTO SALOMAO MAFUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança promovida por instituição financeira, sob o fundamento de inércia do autor em impulsionar o feito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exigido no § 1º do art. 485 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença extintiva do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, quando não há intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono processual deve observar a exigência do art. 485, § 1º, do CPC, que impõe a necessidade de intimação pessoal da parte autora. 4. Não se constatando nos autos a intimação pessoal do autor, configura-se vício processual insanável, impondo-se a nulidade da sentença. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à imprescindibilidade dessa providência, sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença extintiva. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III, IV, VI e § 1º; art. 4º; art. 6º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000014-75.2008.8.05.0264, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelados Humberto Salomão Mafuz e Ilze Nascimento Mafuz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator